Tribunal: STF
Processo: HC 242058
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual houve homologação da execução do mandado de prisão, expedido pela Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e Audiências de Custódia, nos autos do Processo nº 1001683-09.2023.8.23.0010, em razão de decretação de prisão definitiva da paciente, em regime fechado (e-doc. 3, p. 11-12).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente cumpria penas privativas de liberdade unificadas, em regime semiaberto, tendo sido concedida prisão domiciliar, posteriormente revogada, com a determinação de regressão do regime semiaberto para o fechado, nos autos da Execução Penal nº 1001683-09.2023.8.23.0010.



    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ainda não apreciado. Impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, não havendo apreciação do pedido pelo Desembargador plantonista, que determinou a livre distribuição do feito (e-doc. 6). Simultaneamente, formalizou a impetração de habeas corpus no STJ e no STF. 



    4. Em Petição de aditamento à inicial deste writ (e-doc. 10), juntou decisão proferida pelo Ministro Relator do Habeas Corpus nº 917.543/RR no STJ, indeferindo liminarmente o feito (e-doc. 11). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante defende a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal por ausência de intimação da paciente. Sustenta que, por não ter sido a paciente intimada da decisão concessiva da prisão domiciliar, desconhecia as condições a serem cumpridas. Aduz a desproporcionalidade da regressão ao regime fechado de pena de 4 meses e 13 dias de detenção. Defende o cabimento da prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos. Argumenta ter o Ministério Público reconhecido a ausência de intimação e apresentado parecer favorável nos autos do agravo em execução pelo retorno da prisão domiciliar . 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão. Sucessivamente, a concessão da prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, de forma superveniente, o Ministro Relator, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, bem assim a incompetência daquela Corte, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la, valendo ressaltar que sequer houve análise tanto do agravo em execução como do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça. A queima de etapas no rito processual não se coaduna com a organicidade do direito.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator